Tribunal: STF
Processo: ARE 1446532
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

1.	Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, assim ementado:

APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SENTENÇA CONDENATÓRIA À OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSISTENTE EM FORNECER CONDIÇÕES MÍNIMAS DE ESTRUTURA FÍSICA E DE PESSOAL AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO. RESERVA DO POSSÍVEL. IMPOSSIBILIDADE DE ALEGAÇÃO. OBRIGAÇÃO CONSTITUCIONAL DE PROTEÇÃO INTEGRAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES. ART. 227, CRFB. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
 1.	O Ministério Público fez prova (art. 373, I, do CPC) de que o Conselho Tutelar do Município de Acarape se encontrava em situação precária, com funcionamento em condições inadequadas, enfatizando a falta de estrutura do prédio no qual funcionava, e que o local não possuía espaço para atender ao público com privacidade. Além disso, não havia telefone nem acesso à internet. Faltavam, ainda, bebedouro, veículos à disposição do conselho, espaço para arquivos e serviços administrativos, nem sala reservada para atendimento ao público. Somada à falta de material de escritório e estrutura física mínima para adequado atendimento, a falta de psicólogo e assistente social gerava uma série de dificuldades na consecução dos fins do Conselho Tutelar.
 2.	Cuida-se, pois, de estrutura física e de pessoal minimamente necessária à promoção do mínimo existencial da dignidade humana (art. 1º, III, da Constituição Federal - CRFB) e concretização do princípio da proteção integral da criança (art. 227, CRFB), motivo pelo qual a intervenção do Judiciário nas políticas públicas não representa ofensa à separação de Poderes (art. 2º, da CRFB), nem transborda a reserva do possível, porque as limitações orçamentárias - além de não comprovadas pelo Município apelante (art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil - CPC), não podem ser erigidas como óbice à consecução do que é mais essencial dos direitos fundamentais, notadamente, do direito à proteção integral das crianças e adolescentes (art. 227, da CRFB).
 3.	Apelação conhecida e desprovida.
2.	O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente sustenta, em síntese, que, “ao manter as obrigações impostas pela sentença, o Acórdão viola o princípio da separação de poderes (art. 2º da CR/88), na medida em que impõe política governamental de competência do Executivo, sendo que a sua concretização é matéria afeta exclusivamente a esfera administrativa”.

3.	Decido.

4.	O recurso extraordinário não pode ser provido. O acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da possibilidade, em casos emergenciais, de implementação de políticas públicas pelo Poder Judiciário, ante a inércia ou morosidade da Administração, como medida assecuratória de direitos fundamentais. Não se trata, aqui, de interferir na competência do Poder Executivo quanto à conveniência e oportunidade para a realização de políticas públicas – e a consequente disposição de recursos para tal fim – mas, sim, de assegurar a proteção do direito fundamental à proteção integral da criança e do adolescente. Nessa linha, vejam-se as seguintes ementas de julgados desta Corte:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. DETERIORAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE INSTITUIÇÃO PÚBLICA DE ENSINO. CONSTRUÇÃO DE NOVA ESCOLA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. GARANTIA DO DIREITO À EDUCAÇÃO BÁSICA. PRECEDENTES.
As duas Turmas do Supremo Tribunal Federal possuem entendimento de que é possível ao Judiciário, em situações excepcionais, determinar ao Poder Executivo a implementação de políticas públicas para garantir direitos constitucionalmente assegurados, a exemplo do direito ao acesso à educação básica, sem que isso implique ofensa ao princípio da separação dos Poderes. Precedentes.
Agravo regimental a que se nega provimento.
(ARE 761.127-AgR, sob a minha relatoria)

RECURSO EXTRAORDINÁRIO - CRIANÇA DE ATÉ SEIS ANOS DE IDADE - ATENDIMENTO EM CRECHE E EM PRÉ-ESCOLA - EDUCAÇÃO INFANTIL - DIREITO ASSEGURADO PELO PRÓPRIO TEXTO CONSTITUCIONAL (CF, ART. 208, IV) - COMPREENSÃO GLOBAL DO DIREITO CONSTITUCIONAL À EDUCAÇÃO - DEVER JURÍDICO CUJA EXECUÇÃO SE IMPÕE AO PODER PÚBLICO, NOTADAMENTE AO MUNICÍPIO (CF, ART. 211, § 2º) - RECURSO IMPROVIDO.
[…]
- Embora resida, primariamente, nos Poderes Legislativo e Executivo, a prerrogativa de formular e executar políticas públicas, revela-se possível, no entanto, ao Poder Judiciário, determinar, ainda que em bases excepcionais, especialmente nas hipóteses de políticas públicas definidas pela própria Constituição, sejam estas implementadas pelos órgãos estatais inadimplentes, cuja omissão - por importar em descumprimento dos encargos político-jurídicos que sobre eles incidem em caráter mandatório - mostra-se apta a comprometer a eficácia e a integridade de direitos sociais e culturais impregnados de estatura constitucional. A questão pertinente à ‘reserva do possível’. Doutrina.
(RE 410.715-AgR, Rel. Min. Celso de Mello)


PRÉDIO PÚBLICO – PORTADOR DE NECESSIDADE ESPECIAL – ACESSO. A Constituição de 1988, a Convenção Internacional sobre Direitos das Pessoas com Deficiência e as Leis nº 7.853/89 – federal –, nº 5.500/86 e nº 9.086/95 – estas duas do Estado de São Paulo – asseguram o direito dos portadores de necessidades especiais ao acesso a prédios públicos, devendo a Administração adotar providências que o viabilizem.
(RE 440.028, Rel. Min. Marco Aurélio).

5.	Outros precedentes no mesmo sentido podem ser encontrados quanto aos direitos fundamentais à segurança (RE 628.159-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber, RE 367.432-AgR, Rel. Min. Eros Grau, e AI 734.487-AgR, Relª. Minª. Ellen Gracie); à saúde (ARE 740.800-AgR, Relª. Minª. Carmén Lúcia, RE 581.352-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, RE 642.536-AgR, Rel. Min. Luiz Fux); ao meio ambiente equilibrado (RE 658.171-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli;,RE 563.144-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes); à assistência jurídica gratuita aos necessitados (AI 739.151, Relª. Minª. Rosa Weber; AI 598.212-ED e RE 763.667-AgR, ambos Rel. Min. Celso de Mello), entre outros.
6.	Ademais, para dissentir da conclusão do Tribunal de origem, seriam necessárias a análise da legislação infraconstitucional pertinente e a reapreciação de fatos e provas, o que não é cabível nesse momento processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência das Súmulas 279 e 280/STF. Nesse sentido, vejam-se os seguintes julgados: ARE 841.637, Rel. Min. Luiz Fux; e ARE 852.441, Relª. Minª. Cármen Lúcia. Este último assim ementado:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRAS DE ACESSIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

7.	Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18 da Lei nº 7.347/1985). 

Publique-se.

	Brasília, 29 de agosto de 2023.

Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator